Tribunal: TJES
Processo: 5000109-76.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-76.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ATAIDE SCARDUA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o ilustre relator.
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

E, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE COMETIDA POR TERCEIROS UTILIZANDO CARTÃO E SENHA PESSOAL DOS AUTORES (GOLPE DO MOTOBOY). ENTREGA DA TARJETA E DOS DADOS PELOS CORRENTISTAS AOS ESTELIONATÁRIOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA REQUERIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial de indenização por dano material, no valor de R$ 12.520,00, sob a alegação dos autores de que foram vítimas de golpe realizado por telefone, quando foram convencidos pelos estelionatários a entregarem o cartão da conta bancária a um motoboy, tendo ainda informado a senha. Em suas razões recursais a recorrente postula a reforma da sentença, alegando excludente de responsabilidade pelo fato de terceiro.

2. Compulsando os autos, conclui-se que a sentença deve ser reformada, haja vista as compras terem sido realizadas com o uso do cartão e senha pessoal dos autores, que são os únicos responsáveis pela sua guarda e acabaram por entregar a tarjeta e os dados aos estelionatários, inexistindo qualquer participação da instituição bancária no evento danoso. Caracterizada a quebra do nexo causal, em virtude de fortuito externo. Nesse sentido:
GOLPE MOTOBOY. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO DA RÉ. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. Prejuízos suportados decorrem exclusivamente da ação de terceiro e da falta de cuidado da parte autora ao entregar seu cartão de crédito a um terceiro fraudador. Sentença de parcial procedência reformada para improcedência. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10027416120208260562 SP 1002741-61.2020.8.26.0562, Relator: Alexandre das Neves, Data de Julgamento: 18/09/2020, 2ª Turma Cível - Santos, Data de Publicação: 18/09/2020) -
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. GOLPE DO MOTOBOY . COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO DOTADO DE CHIP E SENHA. No caso, o autor alega ter sido vítima de uma fraude denominada golpe do motoboy, divulgada pelos meios de comunicação. Tal fraude consiste, em síntese, em uma ligação telefônica realizada por suposto funcionário do banco ao titular do cartão, ocasião em que este lhe pede o cartão quebrado e passa em sua residência para recolhê-lo, mediante a confirmação de dados e o fornecimento de senha pessoal. Todavia, não obstante a ocorrência de eventual fraude, certo é que as compras foram realizadas com cartão de crédito dotado de chip e uso de senha pessoal e intransferível, o que por si só, afasta a responsabilidade da instituição financeira, dado o caráter sigiloso conferido à senha. Além do mais, o autor nem sequer alega ter comunicado o fato à instituição financeira. Logo, não há como pretender imputar responsabilidade ao banco, dada a ausência de comunicação prévia. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 70080383656 RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Data de Julgamento: 29/05/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2019) -
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO COM PEDIDO DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. GOLPE DO MOTOBOY. FORTUITO EXTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE. COMUNICAÇÃO TARDIA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 1. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da jurisprudência sedimentada, o fornecedor de produtos e o prestador de serviços respondem objetivamente pela falha em suas respectivas atividades, devendo o consumidor comprovar a existência de dano decorrente de ato lesivo por aqueles praticado. 2. Nas hipóteses de fortuito externo há ruptura do nexo causal, não havendo se imputar ao prestador de serviços a responsabilidade por prejuízos experimentados pelo consumidor. 3. Caso em que o Autor foi vítima do chamado golpe do motoboy, tendo entregue o cartão bancário a terceiro estelionatário, com comunicação tardia da conduta fraudulenta. Excludente prevista no §3º, inciso II do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. APELAÇÃO DESPROVIDA, POR MAIORIA. (TJ-RS - AC: 70081103160 RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Data de Julgamento: 26/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2019)

3. Do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença e rejeitar os pedidos iniciais.

4. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

ANDERSON DIAS KOEHLER

Juiz Leigo

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.